Tribunal: TJDFT
Processo: 0703566-31.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ANALOGIA COM O INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA. DESCABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, STJ. DESPROPORÇÃO NA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Inaplicável o princípio da insignificância se o furto é qualificado por escalada e o réu possui múltiplas condenações com trânsito em julgado por crimes contra o patrimônio.

2. Não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal por aplicação da atenuante de confissão espontânea, conforme jurisprudência consagrada no enunciado da Súmula n. 231, do STJ.

3. Não há como aplicar a analogia entre a confissão espontânea e a delação premiada, para fins de redução de pena, pois além da natureza jurídica diversa dos institutos, a legislação penal não deixa lacunas quanto ao alcance da confissão.

4. Havendo excesso na fixação da pena-base, em face de uma única circunstância judicial, dá-se parcial provimento para sua redução.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.